Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FLAGRANTE PRESUMIDO. PREVISÃO NA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, das fotografias acostadas, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Reputa-se provado o furto quando o depoimento seguro e consistente da vítima é corroborado pelo testemunho dos policiais condutores do flagrante, sendo o agente preso ainda em situação de flagrante presumido, posto que se encontrava na posse da res furtiva e demais ferramentas.
4. Apelação conhecida e não provida.